Tribunal: TJSP
Processo: 2111767-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO – PEDIDO INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Insurgência da exequente - Impossibilidade - Inexistência, nos autos, de indícios de que haja desvio de finalidade ou confusão patrimonial –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO – PEDIDO INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Insurgência da exequente - Impossibilidade - Inexistência, nos autos, de indícios de que haja desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Hipótese de mera ausência de bens penhoráveis - Decisão mantida.
- Honorários advocatícios – Fixação em incidente processual – Não cabimento – Ausência de previsão legal – Condenação afastada – Decisão reformada.

Recurso parcialmente provido.